Tribunal: TJMT
Processo: 1021498-46.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021498-46.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.045.381/0001-44 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARIA LUCIENE TENORIO - CPF: 003.489.991-00 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MONALISA MENDONCA SANTANA - CPF: 051.119.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGAÇÃO CAMBIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes (credor e devedores) contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa em recuperação judicial e sua avalista. O acórdão embargado julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, determinando a extinção da execução quanto à empresa recuperanda, com prosseguimento da cobrança apenas em relação à avalista, e redimensionou os ônus sucumbenciais, condenando o banco credor ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios. O banco alegou contradição quanto à extinção da execução e à condenação em honorários. A empresa e a avalista alegaram contradição quanto ao prosseguimento da execução contra coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao extinguir a execução em relação à empresa em recuperação judicial em vez de apenas suspendê-la; (
ii
) estabelecer se há contradição na decisão ao manter a execução contra a avalista, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica corretamente a jurisprudência do STJ, que reconhece que a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial implica a extinção das execuções individuais contra a recuperanda, e não mera suspensão.

O acórdão fundamenta adequadamente a condenação parcial do banco credor aos ônus
da
sucumbência com base no princípio da causalidade, destacando que o credor ajuizou a execução mesmo após ter ciência do deferimento da recuperação judicial.

A execução contra a avalista prossegue conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 885 e Súmula 581), segundo o qual a recuperação judicial do devedor principal não impede a continuidade da execução contra coobrigados, salvo se houver expressa anuência do credor quanto à supressão das garantias.

Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade nos pontos impugnados, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a extinção das execuções individuais contra a empresa devedora, nos termos da novação processual prevista na Lei 11.101/2005.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face de coobrigado que não anuiu expressamente com a supressão das garantias.

A condenação parcial do credor aos honorários e custas se justifica quando comprovada a ciência prévia da recuperação judicial e o ajuizamento da execução se deu em violação a essa circunstância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto p
el
a
empresa em recuperação e sua coobrigada,

para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução
por el
a
s oposto
, determinando a extinção da execução apenas em relação à empresa recuperanda, com prosseguimento em
face da avalista,
redimensionando a sucumbência e condenando o Banco embargante em 50% dos ônus processuais.

As duas partes embargaram.

O
Banco
alega
contradição no acórdão, sustentando que a execução em relação à empresa em recuperação não deveria ser extinta, mas apenas suspensa, para aguardar o cumprimento integral do plano de recuperação judicial. Argumenta ainda que não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois o débito é existente e foi o inadimplemento do executado que deu causa à propositura da ação, nos termos do princípio da causalidade.

A empresa e sua avalista alegam contradição na decisão quanto à determinação de prosseguimento da execução contra os coobrigados. Sustenta que o plano de recuperação judicial foi devidamente homologado, sem objeções às cláusulas estabelecidas, e que, pelo princípio da menor onerosidade da execução, o exequente deve buscar a satisfação de seu crédito no âmbito da recuperação judicial, não podendo prosseguir a cobrança contra a pessoa física avalista.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ITAÚ UNIBANCO S/A

O embargante ITAÚ UNIBANCO S/A alega contradição no acórdão, apontando que a execução contra a empresa em recuperação judicial não deveria ser extinta, mas apenas suspensa, para aguardar o cumprimento integral do plano de recuperação judicial. Argumenta também que não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Não vislumbro a contradição apontada.

O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial implica na extinção das execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora, e não apenas na suspensão.

Ademais, o acórdão expressamente reconheceu a peculiaridade da novação operada no âmbito da recuperação judicial, que é sui generis e condicional, mas nem por isso deixa de produzir seus efeitos imediatos sobre as execuções individuais contra a empresa em recuperação.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do princípio da causalidade, considerando que o banco tinha ciência inequívoca do deferimento da recuperação judicial (manifestação nos autos
recuperacionais
em 05/04/2022) e, mesmo assim, optou por ajuizar a execução em 19/07/2022, dando causa à oposição dos embargos à execução. O acórdão inclusive citou precedentes da própria Câmara julgadora que aplicam o mesmo entendimento em casos semelhantes.

Assim, não há contradição a ser sanada nos pontos levantados pelo embargante ITAÚ UNIBANCO S/A.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MARIA LUCIENE TENÓRIO

Os embargantes RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MARIA LUCIENE TENÓRIO apontam contradição quanto à determinação de prosseguimento da execução contra a avalista, argumentando que o plano de recuperação judicial foi homologado sem objeções e que o exequente deveria buscar a satisfação de seu crédito apenas no âmbito da recuperação judicial.

Também não vislumbro contradição neste ponto.

O acórdão embargado aplicou, de forma clara e expressa, o entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ e o julgamento do Tema 885, de acordo com o qual "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

O acórdão também destacou que o plano de recuperação judicial foi aprovado com a ressalva expressa de que "a supressão de garantias apenas teria eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente" (ID. 277148422 - Pág. 10), não havendo prova nos autos de que o ora embargado tenha concordado com a supressão das garantias.

Assim, não existe contradição no acórdão embargado, que está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ sobre o tema, conforme citado na própria decisão:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram. 1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

Agravo interno desprovido". (
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023, DJe de 23-3-2023).

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
ambos
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025